Tribunal: TJDFT
Processo: 0811214-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO S003053504. FRACIONAMENTO DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 508 DO CPC. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que reconheceu a litispendência com os autos no 0811214- 95.2024.8.07.0016 e extinguiu o presente processo sem apreciação do mérito.
2. O recorrente questiona o fato de o Juízo ter proferido decisão de ofício. Afirma que a causa de pedir dos processos são diversas, uma vez que no primeiro processo se discutia a ausência de dupla notificação da infração e nos presentes autos se discute o não envio da notificação da penalidade no prazo de 180 dias. Pede a nulidade da sentença e, subsidiariamente, a reforma para afastar a multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A discussão consiste em saber se há litispendência ou coisa julgada dos presentes autos com o processo no 0766422-56.2024.8.07.0016.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 337, § 1o, do CPC, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, ao passo que o § 2o do mesmo dispositivo qualifica como idênticas as ações que ostentem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, cumulativamente. Ademais, o artigo 485, § 3o, do CPC ressalta que o juiz conhecerá de ofício a coisa julgada em qualquer tempo e grau de jurisdição.
5. No caso, ambos os processos possuem as mesmas partes e pedido idêntico, qual seja, a declaração de nulidade do auto de infração de trânsito no S003053504. Assim, considerando que já houve o transcurso do prazo recursal nos autos no 0766422-56.2024.8.07.0016, tal processo está acobertado pelo manto da coisa julgada.
6. Não prospera a alegação de que as fundamentações para a declaração de nulidade da infração são diversas. A teor do art. 508 do CPC, transitada a sentença de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e todas as defesas que as partes poderiam opor, tanto à procedência quanto à improcedência do pedido. Assim, deveria o autor ter deduzido na ação antecedente todas as alegações visando a procedência de seu pedido, não sendo possível o fracionamento das causas de pedir, sob pena de serem atingidos pela eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 502 do CPC), não sendo cabível por consectário lógico falar-se em inobservância ao princípio da primazia da análise do mérito (art. 4o e 6o do CPC). Precedente (Acórdão 1335546).
7. Registra-se que não houve condenação da parte em litigância de má-fé, razão pela qual deixa-se de analisar o pedido subsidiário, consistente no afastamento dessa penalidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 337, § 1o, art. 485, § 3o, art. 508.
Jurisprudência citada: TJDFT, (Acórdão 1335546, 07606456620198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 10/5/2021).